Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700880-76.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ALBERTO IRINEU DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO ALBERTO IRINEU DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 122323505), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 126078672, autos originários), na execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL LTDA, in verbis: “O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança, bem como os oriundos de verba de natureza alimentar, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Atendo aos extratos juntados pelo executado, temos que o bloqueio foi realizado perante o Banco BRB, em conta de natureza de poupança e outra de natureza de conta corrente. O valor comprovadamente retirado da conta poupança (R$ 101,74) do devedor deve lhe ser imediatamente restituído, já que incide diretamente na previsão de impenhorabilidade acima copiada. Por outro lado, a penhora lançada perante a conta corrente do credor deve ser mantida. Tal conclusão decorre do fato de terem sido computados vários créditos nesta conta e que estão desvinculados da natureza salarial, razão pela qual o bloqueio nesta deve ser mantido. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para acolher a alegação de impenhorabilidade sobre o valor de R$ 101,74 (cento e um reais e setenta e quatro centavos), a qual efetuo sua imediata liberação. A diferença bloqueada, nesta data, foi transferida para conta judicial perante o Banco BRB, a qual ficará a disposição deste juízo até a preclusão desta decisão. Não interposto recurso em face da presente decisão, expeça-se alvará ou transferência eletrônica em favor da parte credora.” “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a completa reforma da decisão. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o valor postulado na execução é de R$ 72.843,13 e, realizada pesquisa ao Sisbajud, foi bloqueada a importância de R$ 618,22 em 22/3/2022 em conta do agravante-devedor mantida no Banco de Brasília S.A. (id. 120155358). O agravante-devedor apresentou impugnação e defendeu a impenhorabilidade da verba, por estar depositada em conta salário/poupança. Dos extratos bancários e dos contracheques, vê-se que o salário do agravante-devedor é creditado na conta poupança integrada no 043.039.738-0 e, do extrato da referida conta, relativo ao mês de março de 2022, constou apenas o valor bloqueado R$ 101,74 (ids. 119965927, págs. 5/6), o qual foi liberado pela r. decisão. Assim, exatamente como concluiu o MM. Juiz, “o valor comprovadamente retirado da conta poupança (R$ 101,74) do devedor deve lhe ser imediatamente restituído, já que incide diretamente na previsão de impenhorabilidade acima copiada. Por outro lado, a penhora lançada perante a conta corrente do credor deve ser mantida”. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora